Tribunal: TJMT
Processo: 0007791-30.2018.8.11.0059
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007791-30.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DYEMERSON DOUGLAS CASTRO ALVES - CPF: 012.845.901-86 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena de sete anos e quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e noventa e cinco dias-multa.

2.

O apelante pleiteia pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois preenche os requisitos indicados pelo legislador.

3. Requer a revisão da dosimetria da pena na primeira e terceira fase.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; (ii) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais; (iii) avaliar se há elementos suficientes para aplicação da majorante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. No caso, restou demonstrada a dedicação do apelante à atividade criminosa, impossibilitando a concessão do benefício.

6. Na primeira etapa da dosimetria da pena, a valoração negativa da conduta social e da personalidade foi fundamentada nos processos em tramite do apelante, o que é vedado pela
Súmula 444, STJ. Ademais, o aumento da pena-base em razão das consequências do crime se mostrou inadequado, uma vez que a justificativa utilizada é inerente ao próprio tipo penal.

7. Na terceira fase da dosimetria, para aplicação da majorante
prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 exige
lastro probatório que corrobore a informação de que os entorpecentes foram enviados de outro Estado da Federação
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso parcialmente provido para excluir, na primeira fase, valoração negativa da conduta social, da personalidade do agente e das consequências do crime. Na terceira etapa, afastar a majorante do art.
40, inciso V, da Lei n. 11.343/06
, com o consequente redimensionamento da pena.

Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previsto no art. 33, § 4º da
Lei n. 11.343/06
. 2. A valoração negativa da conduta social e personalidade do agente não pode ser fundamentada na existência de processos em tramite, bem como o impacto do crime de tráfico na sociedade não é justificativa para aumento da pena-base. 3. A incidência da majorante do art.
40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 exige prova de que os entorpecentes vieram de outro Estado da Federação
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, inciso V e 42; CP, art. 59, 65, incisos I e III, alínea
“d”
, 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.077 e 1139, Súmula n. 444, AgRG no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, p. 28.9.2020; TJMT, Apelação Criminal n. 100058-25.2023.8.11.0110, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.6.2024, TJMT, Apelação Criminal n. 1006746-10.2021.8.11.0013, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Terceira Câmara Criminal, j. 20.2.2024, TJMT, Apelação Criminal n. 1002276-17.2023.8.11.0028, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024, TJMT, Apelação Criminal n. 0000509-55.2018.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower, Terceira Câmara Criminal, j. 4.9.2024, Enunciados Orientativos n. 4 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Dyemerson Douglas Castro Alves
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0007791-30.2018.8.11.0059 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou à pena de sete anos e quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e noventa e cinco dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, o apelante pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, vez que é primário, não possui maus antecedentes, não é dedicado a atividades criminosas e não possui envolvimento com organização criminosa, protestando pela redução da pena em 2/3.

Protesta, ainda, pela revisão da dosimetria da pena na primeira e na terceira fases, redimensionando a pena a ser cumprida (Id. 245199305).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo protestando pelo seu desprovimento (Id. 245199307).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Dr. Alexandre de Matos Guedes opinou pelo conhecimento do recurso e parcial provimento (Id. 253729195).

A douta revisão nos termos do art. 51, inciso XXIV do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Como relatado,
Dyemerson Douglas Castro Alves
foi condenado à pena de sete anos e quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e noventa e cinco dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Irresignado, o apelante pleiteia pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, vez que é primário, não possui maus antecedentes, não é dedicado a atividades criminosas e não tem envolvimento com organização criminosa, protestando pela redução da pena em 2/3.

Protesta, ainda, pela revisão da dosimetria da pena na primeira e terceira fases, redimensionando a pena a ser cumprida (Id. 245199305).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“[...]Consta, também, que, no dia 21 de outubro de 2018, por volta das 05h20, no estabelecimento comercial “Arena Mix”, localizado na Avenida Industrial, Bairro Centro, Município de Confresa, termo desta Comarca,
DYEMERSON DOUGLAS CASTRO ALVES
trazia consigo droga, consistente em 01 (uma) porção de “crack”, com a finalidade de comercializá-la, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima narradas,
DYEMERSON DOUGLAS CASTRO ALVES
portava arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Extrai-se dos autos que, durante realização de rondas pelas ruas do Município de Confresa uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo n. 190, em razão da informação de que haveria uma pessoa no estabelecimento comercial “Arena Mix” portando arma de fogo.

Ao chegarem no referido local, os milicianos encontraram o denunciado retido pelos seguranças da casa de “shows” e o revólver de calibre 38, da Marca Rossi, com cabo de madeira, que o denunciado estava portando em poder do de Paulo Emílio Santos Lopes, proprietário do mencionado estabelecimento comercial.

Realizada a abordagem e busca pessoal em Dyemerson Douglas, foi encontra 01 (uma) porção de “crack” e a quantia de R$ 519,00, tendo o denunciado afirmado que o montante seria oriundo da venda de entorpecentes.

Ao ser interrogado, o denuncia permaneceu em silêncio, contudo, evola-se do relatório de investigação de fls. 21-IP, que Dyemerson afirmou ter adquirido o entorpecente apreendido no Município de Goiânia-GO, pagando a quantia de R$ 18.000,00 por 01 kg (um quilo) de “crack”, tendo acompanhado os investigadores de polícia Cleuber Gonçalves da Silva Filho e Nixon Batista Mendes em diligência até a sua residência, local em que estavam armazenadas mais 02 (duas) porções do mencionado entorpecente (termo de exibição e apreensão de fls. 23). [...]” (Id. 227633743).

Em análise à sentença de Id. 227633748, constato que o Magistrado não reconheceu o tráfico privilegiado com base em ações penais em andamento e na suposta ligação do apelante com a organização denominada Comando Vermelho.

Inicialmente, apesar do argumento apresentado pelo Magistrado, diante da ausência de provas, não se pode afirmar que o apelante possua ligação com um grupo organizado para a comercialização de drogas.

Ademais, é necessário observar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1139, firmou a seguinte tese:

“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

Logo, ainda que o apelante tenha ações em andamento, tal fato não deve ser utilizado como fundamento para impedir a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois essas ações não transitaram em julgado.

Entretanto, como apontado no parecer da Procuradoria-Geral (Id. 253729195), em análise ao interrogatório do apelante em juízo, fica evidente sua dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

“
O
réu
, durante o seu interrogatório na fase judicial, declarou que a droga apreendida era de propriedade de terceiro, o qual o aliciou para vendê-la. Disse que estava com o referido material no local do crime com a finalidade de comercialização, sendo que, posteriormente, seriam repassados os valores para o fornecedor dos entorpecentes. Relatou que a arma de fogo, no dia dos fatos, estava consigo, porém pertencia a seu avô. Segundo o interrogando o objeto era para terceiro que o utilizaria para intimidar um devedor.” (Id. 227633748 – página 03).

Além disso, os policiais militares relataram, em juízo, que encontraram com o apelante a quantia de quinhentos e dezenove reais, fruto da comercialização de entorpecentes. De conseguinte, é incontroverso que o apelante se dedicava à atividade criminosa.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1 . REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ – IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DA ACUSADA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – VERIFICAÇÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O NARCOTRÁFICO – EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – 2. VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUANTIDADE DE DROGAS QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, A DESPEITO DO QUANTUM DE PENA IMPOSTA – 3. INTENTADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – RÉ QUE FOI MANTIDA PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 4. ATUAÇÃO DE OFÍCIO A FIM DE READEQUAR A PENA INTERMEDIÁRIA – APLICAÇÃO DO REDUTOR IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA – APELO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO EX OFFICIO . 1 –
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável quantidade de drogas, mas na dedicação da acusada a atividades criminosas, vastamente aferidas pelas condições do flagrante, a revelar a traficância contumaz, com os entorpecentes armazenados no interior da residência também habitada pelos seus filhos menores, inclusive no interior de um pacote de fraldas e mochilas, além de encontrados apetrechos comumente ligados à narcotraficância [balança de precisão, numerário]; caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas;
2 – A teor do Enunciado Orientativo n.º 47 da TCCR/TJMT, inviável o abrandamento do regime prisional para o cumprimento da sanção, haja vista a quantidade de entorpecentes apreendidos na residência da sentenciada aliada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º. CP); 3 – Mantida a acusada presa durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa em primeiro grau e lhe impôs o regime mais gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida; 4 – Uma vez reconhecida à incidência da atenuante da confissão espontânea e diante da inexistência de parâmetro preestabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do quantum a ser encontrada, cabível atuação de ofício para aplicação do critério norteador, relacionado à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base . Precedentes do STJ. Apelo desprovido, com atuação ex officio.”(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL n. 10005825820238110110, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12.6.2024, Data de Publicação: 14.6.2024) Grifei.

Assim sendo, os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 são cumulativos e, como restou demonstrado que o apelante se dedicava à atividade criminosa, é impossível a aplicação da diminuição de pena prevista pelo legislador.

Subsidiariamente, o
apelante alega a necessidade de revisão da dosimetria da pena, nas primeira e terceira fases, pois
o Magistrado, ao analisar os critérios apontados no artigo 59 do CP, fixou a pena-base em sete anos e quatro meses de reclusão, bem como em seiscentos dias-multa, fundamentando a valoração negativa na personalidade, conduta social, consequências do crime e natureza da droga.

Vejamos os fundamentos do Magistrado:

“
3.1. Dosimetria da pena.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes
, embora o réu responda por demais ações penais, não podem ser utilizadas em seu desfavor, haja vista que não há trânsito em julgado. Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, nota-se que é uma pessoa com problemas na justiça, haja vista o seu longo histórico no mundo do crime ainda em pouca idade, principalmente ligados ao tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal. Assim, dado o caráter repressivo e preventivo da pena, o agravamento se faz necessário. Portanto,
elevo a pena em 08 (oito) meses
. Os
motivos
são normais ao tipo penal. As
circunstâncias
estão ligadas ao delito de porte de arma de fogo, todavia, diante da prescrição do referido tipo penal agravar a pena implicaria em ilegalidade. Por outro lado, quanto à proveniência dos entorpecentes de outro estado, deixo a análise para terceira fase dosimétrica. As
consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que o aumento dos crimes patrimoniais violentos está diretamente ligado ao tráfico, tendo por base o vício. Logo,
não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor
, logo,
aumento a pena em 01 (um) ano
. A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A quantidade não merece reprovação, pois comuns ao tipo penal. Já a
natureza
da droga é de salutar, uma vez que o crack é entorpecente extremamente nocivo e de alta capacidade alucinógena a causar dependência. Deste modo,
acresço em 08 (oito) meses a pena
.

Assim,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Existem duas atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do Código Penal, menoridade relativa e confissão espontânea, respectivamente. De maneira que
reduzo a pena em 01 (um) ano e 90 (noventa) dias-multa
. Não há agravantes. Na terceira etapa dosimétrica, não há causa de diminuição de pena, conforme dito anteriormente. Há majorante, art. 40, V, da Lei n° 11.343/06, posto que, conforme testemunhas, a droga era proveniente de Goiânia/MT, o que reforça a repressão por parte do Estado diante da gravidade da mercantilização e a possiblidade de contato por terceiros com o material ilícito. Por outro lado, tendo em vista que o ente federado se localiza na mesma região centro oeste,
majoro a pena no mínimo legal, 1/6.
Assim, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.
” (Id. 227633748).

Inicialmente, analisando a primeira etapa da dosimetria da pena, verifico que a
conduta social
e a
personalidade do agente
referem-se à avaliação do comportamento deste no convívio social, familiar e laboral perante a sociedade em que está inserido, não estando presentes elementos típicos incriminadores. Ou seja, tais aspectos não equivalem a antecedentes criminais.

Nessa lógica, tais circunstâncias judiciais só poderão ser negativamente valoradas quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, tais como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos.

Outrossim, não pode o Magistrado utilizar o histórico criminal do indivíduo para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, mas apenas os antecedentes criminais.

Aliás, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema n. 1.077, que firmou a tese segundo a qual:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

No mesmo sentido, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” (Súmula 444, STJ. Data da Publicação - DJe 13.5.2010).

Destarte, diante da inexistência de elementos probatórios mínimos que evidenciem que o apelante possua conduta social ou personalidade deturpada, impõe-se a exclusão da sua valoração negativa.

Nessa perspectiva o entendimento deste TJMT:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES – FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE ASSOCIAÇÃO DOS APELANTE DE FORMA ESTÁVEL E DURADOURA – IN DUBIO PRO REO – ACUSADOS ABSOLVIDOS – DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A conduta social e a personalidade do agente só poderão ser sopesadas de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida.”(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL n. 10067461020218110013, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal , Data de Julgamento: 20.2.2024, , Data de Publicação: 23.2.2024)

No que tange à negativação das
consequências do crime,
o Magistrado fundamentou sua valoração
com base nos efeitos perniciosos que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade, incluindo o aumento de uma rede interligada de crimes, além da nocividade à saúde.

Todavia, o impacto social ocasionado pelo delito e o prejuízo à saúde pública são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual essa valoração deve ser afastada, por ser inidônea.

Vejamos a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FUGA DO AGENTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INIDONEAMENTE VALORADAS. PENA-BASE REDUZIDA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PERDIMENTO DOS VEÍCULOS EM FAVOR DA UNIÃO. INCINERAÇÃO DA DROGA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e desobediência, às penas de 10 anos de reclusão e 15 dias de detenção, e ao pagamento de 750 dias-multa, em regime inicial fechado. 2. Fatos relevantes: [...) (vi) consequências do crime depreciadas em razão dos efeitos perniciosos do tráfico à coletividade e à saúde; [...]

3. Requerimentos do recurso: [...] (iii) redução da pena-base; [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As principais questões em discussão consistem em verificar: [...] (iii) a adequação da pena-base; [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 7. O impacto social na sociedade e o prejuízo à saúde pública são inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, motivo pelo qual desservem para a negativação das consequências do crime. [...]”(TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 1002276-17.2023.8.11.0028, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17.12.2024, Publicado no DJE 19.12.2024)

Consequentemente, considerando que as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, impõe-se a exclusão de sua valoração negativa.

Por fim, a elevação da pena-base com fundamento na natureza do entorpecente (crack) está prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Trago à luz a jurisprudência deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – DOIS APELANTES – PEDIDOS EM

COMUM: 1) ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E SEM RESPALDO – COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DE CORRÉU – CONJUNTO DE PROVAS APTO A AMPARAR A

CONDENAÇÃO – 2) REDUÇÃO DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DA BASILAR EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA– ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 –

CÁLCULO COM RESPALDO JURISPRIDENCIAL

- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PENAS INTACTAS – 3) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA (§4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06 (VANUZA) - INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – 4)

DESCLASSIFICAÇÃO

(GABRIEL) -

ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO NARCÓTICO -

APREENSÃO DE 1,095 KG DE CRACK

- QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A MERCANCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA USO PRÓPRIO – 5) PERDÃO JUDICIAL – LEI N. Lei 9.807/99 -

INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 6) PENA DE MULTA – EXCLUSÃO

- IMPERTINÊNCIA – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE –

IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA A

SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

[...]

2 - A expressiva quantidade de crack apreendida (1,095 kg), sabidamente de natureza deletéria e de alto poder viciante, justifica a exasperação da pena base, pois de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, quantidade e natureza da droga são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Ademais, a aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático rígido, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.

[...]” (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000509-55.2018.8.11.0021, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4.9.2024, Publicado no DJE 12.9.2024)

Nessa senda, justifica-se a manutenção da exasperação em razão da natureza do entorpecente apreendido, o crack, por ser extremamente nocivo e de alta capacidade viciante.

Revisada a primeira etapa da dosimetria da pena, passo a analisar a terceira fase, em que o Magistrado aplicou a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.

Observo que o juízo de primeiro grau fundamentou a aplicação da majorante no depoimento do policial militar. Vejamos:

“
A testemunha
Sancler Fagundes Ferreira
, Policial Militar, em sede judicial, relatou que, durante a prisão do acusado, este relatou que haveria mais entorpecentes em sua residência, sendo realizadas buscas pela Polícia Civil e encontrado o material. No dia dos fatos, foram encontradas quantias em dinheiro em espécie junto ao réu. Ainda em conversas informais, o denunciado lhe disse que a droga era proveniente de Goiânia/GO.”

(Id. 227633748).

Para a configuração do tráfico de entorpecentes entre os Estados da Federação, não é necessária à transposição interestadual, no entanto, é imprescindível que haja prova que a droga foi transportada.

Em consonância, dispõe o Enunciado Orientativo n. 4 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal.”

Nesse ponto de vista, não obstante os depoimentos de policiais militares serem idôneos para sustentar uma

condenação criminal, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é indispensável que o relato seja corroborado pelo conjunto probatório.

No caso em tela, fundamentar a aplicação da majorante somente no relato da autoridade policial mostra-se inadequado, visto que a origem dos entorpecentes foi relatada de maneira informal, sem qualquer lastro probatório que a corroborasse. Assim, a exclusão do aumento da pena é medida necessária.

De todo contido, nos termos do art.
68
do
Código Penal
, passo a dosar a pena adequada ao caso.

A pena mínima para o crime em questão é de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, enquanto a máxima é de quinze anos de reclusão e pagamento de mil e quinhentos dias-multa, conforme o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, o único fator considerado para valoração negativa é a natureza da droga,
nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Independentemente de o Código Penal não impor um
quantum
específico para valorar negativamente cada circunstância judicial,
“a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28.9.2020).

Desta feita, levando-se em consideração que o entorpecente em posse do apelante era o crack, aplico a fração de 1/8 sobre o intervalo da condenação,
fixando a pena-base em seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria da pena, mantenho a redução de um ano e noventa dias-multa, diante da presença de duas atenuantes, previstas no art. 65, incisos I e III,
alínea “d”
, do CP, conforme fixado pelo juízo
a quo
.

Quanto à última fase para o cálculo da pena, tendo em vista que a majorante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 foi excluída, condeno o apelante à pena de
cinco anos e três meses de reclusão e ao pagamento de quinhentos e trinta e cinco dias-multa.

Aliás, acerca do regime de cumprimento da pena e da indicação do valor do dia-multa, mantenho os parâmetros já fixados em sentença.

Diante do exposto, e em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025